Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-96.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002183-96.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.958.142/0001-24 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 - CNPJ: 17.627.827/0001-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSENCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A nomeação de
Curador

Especial
ao
réu

revel
, citado por edital, não conduz à presunção de pobreza, ainda que a curatela seja exercida pela Defensoria Pública. Precedentes.

No presente caso, não há nos autos qualquer menção ou demonstração quanto às condições financeiras da empresa recorrente, de modo que, conforme consolidada jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, não se presume a hipossuficiência pelo mero fato da parte ser representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora
Especial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002183-96.2018.8.11.0006 – Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais – proposta por COMETA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir do dia 05/01/2018 (e-mail solicitando nova data para o curso ou a restituição do valor – id. 13199358 - Pág. 4). Improcedente os danos morais. Indeferiu a gratuidade de justiça formulada pelo curador especial vez que inexiste qualquer elemento indiciário a demonstrar a incapacidade financeira da parte em suportar os encargos do processo. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (arts. 82, §2° e 85, §2°, incisos I a IV todos do Código de Processo Civil).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a Defensoria Pública atua como curadora especial nos autos e não como advogado da parte requerida.

Assim, que, como curador especial nomeado não tem alternativa, senão promover defesa, de modo a garantir o contraditório, formando a bilateralidade efetiva do processo.

Em decorrência disto, qualquer atuação do curador, diversa da efetiva promoção de defesa, gera nulidade, em face do cerceamento do direito de defesa, além de implicar em descumprimento de múnus público.

Por outro lado, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Ocorre, que a apelante citada por edital, não optou pela nomeação de curador especial e muito menos pela apresentação da contestação. Sendo tal, uma decorrência de um imperativo legal.

Assevera que a nomeação de curador especial não pode servir para agravar a situação da Apelante citada por edital, o que ocorreu no presente caso, com a condenação ao pagamento das custas processuais do processo que sequer sabe que existe.

Consigna que foi requerido os benefícios da gratuidade de justiça.

Requer a reforma da sentença proferida, a fim de conceder os benefícios da gratuidade à apelante, suspendendo-se assim, a cobrança por custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.o 122714809).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002183-96.2018.8.11.0006 – Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais – proposta por COMETA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

A ação de origem foi julgada parcialmente procedente, com a consequente condenação da parte Apelante ao ressarcimento do valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir do dia 05/01/2018, com indeferimento da gratuidade de justiça.

A Apelante por sua vez, requer a reforma da sentença proferida, a fim de conceder os benefícios da gratuidade à apelante, suspendendo-se assim, a cobrança por custas processuais e honorários advocatícios.

Mister destacar que a apelante foi representada pela defensoria atuando como curadora especial; assim, alega que a nomeação de curador especial não pode servir para agravar a situação da Apelante citada por edital, com a condenação ao pagamento das custas processuais do processo que sequer sabe que existe.

Pois bem.

Entendo que razão não assiste à Apelante.

Quando a defensoria está atuando como curadora especial e não na defesa dos necessitados em geral, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não consequência lógica, devendo ser a hipossuficiência da parte comprovada, o que não se constata no caso em tela.

No caso, a citação da Ré ocorreu por meio de edital, não apresentou contestação, sendo nomeado curador especial, que pugnou pela gratuidade de justiça em se favor.

Não há nos autos qualquer menção ou demonstração quanto às condições financeiras da Apelante de modo que não se presume a hipossuficiência pelo mero fato de ser representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tal situação por si só, não induz a presunção de hipossuficiência financeira.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp 1701054/SC
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL
. DEFESA PATROCINADA POR
CURADOR

ESPECIAL
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115 DO STJ. PREPARO NÃO DEMONSTRADO. LITIGANTE
REVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de ser afastada a incidência da Súmula 115 do STJ, porque o recorrente encontra-se assistido por
curador

especial
nomeado pelo juízo. 2. Ocorrendo nomeação de
Curador

Especial
, o preparo do recurso somente pode ser relevado se o nomeado for a Defensoria Pública ou se deferido o benefício da gratuidade de justiça ao
réu

revel
, o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa de forma automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei. (AgInt AREsp 1.012.133/RJ, relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)
4
. Agravo interno parcialmente provido para afastar a incidência da Súmula 115 do STJ, mantendo a decisão da Presidência desta Corte no tocante à deserção do recurso
especial
. (STJ,
AgRg no REsp 1555758/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

Assim, não sendo demonstrado nos autos a efetiva necessidade da Apelante à assistência judiciaria gratuita, ante a ausência de comprovação, não deve o juízo presumir situação de hipossuficiência.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022